Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-05.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO A TEMPO E MODO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão de indeferimento da petição inicial.
2. Fatos relevantes. (i) inventário e partilha proposta pela meeira e pelos herdeiros (ii) e. Juízo a quo determinou que os interessados emendassem a petição inicial em duas oportunidades.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a emenda à petição inicial atendeu satisfatoriamente às determinações judiciais, notadamente no que concerne à juntada do comprovante de recolhimento integral das custas iniciais e das certidões negativas tributárias federal e distrital em nome do falecido, requisitos indispensáveis ao regular processamento do inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 330 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será indeferida quando for inepta (inciso I); a parte for manifestamente ilegítima (inciso II); o autor carecer de interesse processual (inciso III) e não forem atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321 (inciso IV).
5. No caso concreto é de se constatar que a petição inicial não cumpriu os requisitos legais mínimos para sua admissão. Isso porque: (i) o pedido de gratuidade de justiça, formulado na derradeira petição de emenda e sem qualquer comprovação de hipossuficiência dos herdeiros maiores e capazes, não preenche os requisitos para a dispensa ou o diferimento do recolhimento das custas iniciais, que superam R$ 4.900,00; (ii) o pleito de recolhimento das custas ao final mostra-se descabido, pois o término do inventário não implica liquidez patrimonial, mas apenas partilha de bens; (iii) com relação às certidões fiscais, os documentos acostados não comprovam sequer a tentativa de obtenção em nome do falecido, sendo certo que, existindo débitos, seria possível e devido apresentar certidões positivas, o que igualmente não ocorreu
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1711305, Rel. Des. Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe. 16.6.2023.